Tribunal: CARF
Processo: 10880.949929/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949929/2011-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.456 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
SAO PAULO URBANISMO - SP-URBANISMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme
que as retenções foram, de fato, efetuadas, validando (ou não) Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados (fl.28) e intime o contribuinte a apresentar os documentos
contábeis (livros Razão/Diário), que comprovem a tributação dos rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 04-44.358 da 2a Turma da
DRJ/CGE que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada através de PER/DCOMP n° 37670.42856.071206.1.3.02-8159, posto que não
confirmadas algumas retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente apresenta a
comprovação das retenções na fonte e as folhas do livro Razão.
A DRJ, em síntese, homologou o valor de R$98.071,33, por entender devidamente
comprovados. Não homologou, no entanto, a totalidade das retenções efetuadas pela fonte
pagadora Município de São Paulo. Afirma que a fonte procedeu a várias retificações da DIRF,
porém, em todas elas apresentou o valor de R$6.946,50.
Conclui:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949929/2011-95
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.456 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949929/2011-95

Há divergência com o informado pela interessada, mas nota-se que, embora a fonte
pagadora tenha apresentado várias declarações retificadoras, todas elas certificadas,
manteve o valor do imposto retido, diferente daquele constante do comprovante de fls.
28, que não traz a identificação do responsável pelas informações.
Diante de tal divergência, não há como reconhecer o valor pleiteado no que se
refere a essa parcela do direito creditório.
A recorrente foi cientificada em 11/04/2018 (fl.147) e apresentou o seu recurso
voluntário em 08/05/2018 (fl.150).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma que a retenção está
devidamente comprovada. Afirma ter prestado serviços à Prefeitura do Município de São Paulo,
cujos rendimentos totalizaram R$2.565.818,58, com a retenção de R$34.321,69.
Anexou o comprovante de rendimentos pagos (fl.28) corroborado pelo Livro
Razão (conta de IR sobre aplicações financeiras).
Assim, requer o reconhecimento da diferença do crédito, no valor de
R$27.375,19.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Entendo que a DRJ deveria ter diligenciado posto que não reconheceu como
válido o documento apresentado pela recorrente, ou seja, o Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados, o qual, rigorosamente, de acordo com as normas em vigor, comprovaria as
retenções efetuada.
No entanto, não basta apenas comprovar a retenção do imposto. A Súmula CARF
80 assim dispõe:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ou seja, a prova da retenção e da tributação das receitas são condições essenciais
à compensação. Essa prova, segundo a Súmula CARF 143, pode ser realizada, inclusive, por
outros meios:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Há que ser ressaltado que este CARF tem pautado as suas decisões tendo em
conta a ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo Administrativo
Tributário o que ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e
da verdade material.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.456 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949929/2011-95

Assim, proponho converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem,
para que esta, confirme que as retenções foram, de fato, efetuadas, validando (ou não)
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados (fl.28) e intime o contribuinte a
apresentar os documentos contábeis (livros Razão/Diário), que comprovem a tributação dos
rendimentos.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo sobre a existência do crédito, no
valor de R$27.375,19 e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar as
considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital